Tribunal: STF
Processo: AI 170741
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-12
Data de publicação: 1995-06-12

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL EM  AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO
TECNICO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS.
          Os  pressupostos intrinsecos e extrinsecos para admissão do
recurso  de  revista  estao  insertos  na  legislação  trabalhista  e
jurisprudência da Corte Especializada.
          Recurso  de  Revista inadmitido  porque  não  demonstrada a
divergencia  jurisprudencial do julgado.  Vício tecnico impossivel de
ser sanado nesta instância extraordinária.
          Agravo  regimental que não se insurge contra os fundamentos
da  decisão agravada. Inobservancia da  norma inscrita no art. 317,
par. 1., do RISTF.
          Agravo regimental improvido.